Tribunal: STF
Processo: ARE 1512455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II, LEI 8.137/90), EM CONTINUIDADE DELITIVA POR 11 (ONZE) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIARIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO VEICULADA EM SEDE DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEMAIS, QUESTÃO QUE PODERÁ SER REVISTA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUANDO DA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APENADO. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.



    1. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. ELENCO DE PROVAS QUE ATESTOU QUE NO PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DO RÉU A EMPRESA, APESAR DE TER FATURADO VALOR EXPRESSIVO EM VENDAS, DEIXOU DE RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS OS PERCENTUAIS RELATIVOS AO ICMS DEVIDO, CONFORME DECLARAÇÕES PRESTADAS AO FISCO ESTADUAL. ALÉM DISSO, INCIDÊNCIA DO ICMS QUE SE CONFIGURA PELA SIMPLES CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO CONTRIBUINTE DO PREÇO NEGOCIADO COM O CONSUMIDOR. ADEMAIS, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DELIBERADA DO ACUSADO EM NÃO REPASSAR À FAZENDA PÚBLICA OS VALORES DE ICMS EFETIVAMENTE COBRADOS DOS CONSUMIDORES. DA MESMA FORMA, DOLO DE APROPRIAÇÃO CARACTERIZADO PELA INADIMPLÊNCIA REITERADA, SISTEMÁTICA E CONTUMAZ, BEM COMO PELA VONTADE INEQUÍVOCA DO RÉU EM SE APROPRIAR DOS VALORES RECEBIDOS DE SEUS CONSUMIDORES À TÍTULO DE IMPOSTO, UTILIZANDO-OS PARA FINS DIVERSOS DO REPASSE AO ERÁRIO, IMPACTANDO, ASSIM, OS COFRES PÚBLICOS. AINDA, CONTUMÁCIA DELITIVA CONFIGURADA PELAS 11 (ONZE) VEZES EM QUE DEIXOU DE RECOLHER O IMPOSTO DEVIDO À FAZENDA ESTADUAL, EM VALORES MUITO SUPERIORES AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. PARADIGMAS ESTABELECIDOS PELO STF DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.



    2. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR ENFRENTAMENTO DE CRISE FINANCEIRA NA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEVIDAMENTE COMPROVADA, NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO RÉU EM REPASSAR AOS COFRES PÚBLICOS OS VALORES COBRADOS DE SEUS CONSUMIDORES A TÍTULO DE ICMS.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES QUE NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO COMINADO PELA LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, STJ, E TEMA 158/STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AFASTADA.



    ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO DEVIDA À DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA ATUAR EXCLUSIVAMENTE EM SEDE RECURSAL CONFORME PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA CORTE CATARINENSE.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente